Tribunal: TJSP
Processo: 2248655-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Atribuição de efeito suspensivo – Inadmissibilidade – Inexistência de penhora, depósito ou caução nos autos para garantia da execução – Caso, ademais, em que não demonstrada a probabilidade do direito nem indicado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Inteligência do § 1o do art. 919 do Cód. de Proc. Civil – Decisão mantida – Decisão que deu

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Atribuição de efeito suspensivo – Inadmissibilidade – Inexistência de penhora, depósito ou caução nos autos para garantia da execução – Caso, ademais, em que não demonstrada a probabilidade do direito nem indicado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Inteligência do § 1o do art. 919 do Cód. de Proc. Civil – Decisão mantida – Decisão que deu provimento a agravo de instrumento mantida – Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2248655-24.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Jardinópolis, em que são
agravantes AGRARIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, LUPÉRCIO PEDRO FICOTO e OLIVEIROS PEREIRA DE
MIRANDA FILHO, é agravado RP2 GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2248655-24.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 44388
2
VOTO No: 44388
AINT.No: 2248655-24.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: Jardinópolis - 2a VC
AGTE. : AGRÁRIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, LUPÉRCIO PEDRO FICOTO e OLIVEIROS
PEREIRA DE MIRANDA FILHO
AGDOS. : RP2 GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
Atribuição de efeito
suspensivo Inadmissibilidade Inexistência de penhora,
depósito ou caução nos autos para garantia da execução
Caso, ademais, em que não demonstrada a probabilidade do
direito nem indicado o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo Inteligência do § 1o do art. 919
do Cód. de Proc. Civil Decisão mantida Decisão que
deu provimento a agravo de instrumento mantida Agravo
interno improvido.
Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento a
agravo de instrumento tirado de determinação de suspensão de execução por título
extrajudicial, dada em autos de embargos.
Sustentam os agravantes (executados-embargantes) que a
suspensão deve ser mantida “pelas provas evidentes de que a agravante (i) não
prestou os serviços descritos no contrato objeto da ação de execução (título executivo
extrajudicial); (ii) a comprovação de que a efetiva prestação de serviços se deu
anteriormente a data da distribuição da ação e que eventual crédito se trata de débito
concursal, devendo a agravante habilitar seu eventual crédito na recuperação judicial
da agravada Agrária; (iii) ausência requisitos do artigo 783, do CPC, ou seja, da
exigibilidade do título de crédito”.
Pede a agravada, em sua resposta, a preservação do resultado.
Não houve oposição a julgamento virtual.
Recurso, no mais, bem processado.
É o relatório.
O inconformismo não vinga.
Com efeito, e conforme constou expressamente da decisão
agravada, de uns tempos a esta parte, isto é, desde alteração levada a cabo nas normas
processuais respectivas, passou a ser possível oporem-se embargos à execução
“independentemente de penhora, depósito ou caução...” (art. 914 do atual Cód. de
Proc. Civil).
Menos certo não é, todavia, que essa possibilidade tem a ver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2248655-24.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 44388
3
tão somente com o recebimento e processamento dos embargos, e não que deva,
sempre, ser recebido com efeito suspensivo.
Isto porque processamento nessas condições, isto é, com
suspensão da execução, depende da satisfação de todos os requisitos mencionados no
§ 1o do art. 919, a saber probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo (requisitos da tutela provisória) e, particularmente, “desde
que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.
Neste caso concreto, todavia, não houve oferecimento de
nenhum bem em garantia nem houve penhora na execução.
Como se vê dos autos, a fundamentação dos agravantes se
refere apenas à probabilidade do direito, sem esclarecer qual seria o perigo de dano, a
tanto não equivalendo simples prosseguimento do processo, no qual, frise-se, sequer
houve ato de constrição.
Além disso, aquelas afirmações de inadimplemento contratual
da parte da exeqüente cristalizam, em verdade, matéria de mérito que exige adequada
apuração no momento oportuno da qual dependerá, igualmente, saber se há ou não
título executivo.
Assim também o é no que toca à alegação necessidade de
habilitação no processo de recuperação judicial da primeira agravante na medida em
são partes na execução co-obrigados a qual, em face deles, pode prosseguir.
Fica, pois, mantida a decisão regimentalmente agravada,
proferida com base no disposto no art. 252 do RI-TJSP, ora dotada pela Turma
Julgadora e com o seguinte teor:
“Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r.
decisão proferida pela MM. Juíza de Direito Dra. Joice Sofiati Salgado que,
em autos de embargos à execução, determinou a suspensão da execução.
Sustenta a agravante que a suspensão é indevida, pois não
foram preenchidos os requisitos legais, particularmente a garantia da execução.
Foi concedida em parte a antecipação da tutela recursal
para determinar o prosseguimento da execução, sem, todavia, proceder-se à
alienação de bens ou levantamento de valores e observados os efeitos da
recuperação judicial.
Em resposta, os agravados batem-se pela manutenção da r.
decisão.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
Tem razão em parte a agravante.
Com efeito, de uns tempos a esta parte, isto é, desde
alteração levada a cabo nas normas processuais respectivas, passou a ser
possível oporem-se embargos à execução “independentemente de penhora,
depósito ou caução...” (art. 914 do atual Cód. de Proc. Civil).
Menos certo não é, todavia, que essa possibilidade tem a
ver tão somente com o recebimento e processamento dos embargos, e não que
deva, sempre, ser recebido com efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2248655-24.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 44388
4
Isto porque processamento nessas condições, isto é, com
suspensão da execução, depende da satisfação de todos os requisitos
mencionados no § 1o do art. 919, a saber probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo (requisitos da tutela provisória) e,
particularmente, “desde que a execução já esteja garantida por penhora,
depósito ou caução suficientes”.
Neste caso concreto, embora os agravados tenham
oferecido bens em garantia da execução, estes ainda não foram aceitos, isto é,
não se pode falar, em princípio, que a execução esteja garantida, sem contar
que, aparentemente, tais bens pertencem à co-agravada pessoa jurídica que está
em recuperação judicial, isto é, é imprescindível a verificação do atual estágio
daquele procedimento para se saber a possibilidade de alienação de bens por
ela.
Assim, por ora, não há preenchimento dos requisitos legais
para atribuição de efeito suspensivo.
Por outro lado, não é demais lembrar que, conforme o § 5o
do art. 919 do Cód. de Proc. Civil, “A concessão de efeito suspensivo não
impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da
penhora e de avaliação dos bens”, isto é, diz ele respeito à alienação de bens e
levantamento de valores, o que somente se dará depois de feita a penhora.
Assim, e em sobrevindo penhora com subseqüente risco de
alienação judicial do bem ou de levantamento de dinheiro antes de julgados os
embargos, nada impedirá que seja renovado o pedido de suspensão,
primeiramente ao MM. Juízo de Primeiro Grau.
Ante o exposto, com base no art. 932 do Cód. de Proc.
Civil, desde logo SE DÁ PROVIMENTO ao agravo de instrumento.”
Nega-se provimento ao agravo interno.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator